Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723516-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZÃO BITTENCOURT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e de CARTÃO BRB S/A: “Não obstante a parte autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário é de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas o autor preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública, devendo, por isso, pagar as despesas processuais. Isso porque, aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial e no próprio domicílio, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela autora, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.” O Agravante sustenta que “demonstrou estar desempregado, inclusive recebendo seguro desemprego no importe de R$ 1.595,00”. Salienta que “o simples fato de estar representado por advogado particular, não faz presumir que o Recorrente tenha condições de arcar com custas judiciais”. Conclui que “faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, pois se enquadra no perfil da gratuidade de justiça ante a insuficiência de recursos, vez que não consegue arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Se o juiz, a despeito da presunção de verdade da declaração de hipossuficiência, vislumbrar razão para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo" CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016,p. 237)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator